Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagem aérea (SSA/BSB) com data de saída em 22 de fevereiro de 2021 e previsão de embarque às 17h45; (b) cancelamento do voo, com remarcação para o dia 23 de fevereiro de 2021 e previsão de embarque às 15h20 (c) em razão da reacomodação do voo no dia seguinte, a consumidora teve que desembolsar o valor de mais uma diária de hospedagem e pagar por refeições que não estariam previstas no seu orçamento; (d) necessidade de remarcação de pacientes (psicóloga), fato que teria lhe causado transtornos; (e) atraso de vinte e duas horas à chegada no destino final; (f) ausência de assistência material da requerida; (g) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, e R$ 217,90 a título de danos materiais).
II. Certo é que a alegação de evento inevitável (tráfego aéreo) não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos
decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão n. 906063, e 6a Turma Cível, acórdão no 903146.
III. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo doméstico foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
IV. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
V. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VI. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos da parte consumidora: reparação por danos morais e restituição com despesas de mais um dia de alimentação e hospedagem.
VII. A despeito das incontestes aflições experimentadas pela consumidora, devido à realocação em voo no dia seguinte ao inicialmente contratado, não desponta justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, tanto a esfera jurídica da requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
VIII. No ponto, a necessidade de permanecer mais um dia em Salvador - BA constituiu dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas
emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais, sobretudo quando o voo ocorreria em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (fevereiro de 2021), de sorte que a própria consumidora teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.
IX. E melhor sorte não alcança o pleito de ressarcimento das despesas com alimentação e hospedagem (R$ 510,79) decorrentes de mais um dia em Salvador-BA, pois constituem reflexo do inevitável cancelamento do voo originário (força maior – pandemia), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final).
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).